Tribunal: TJDFT
Processo: 0701113-05.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONDIÇÃO INCAPACITANTE PREVISTA NO EDITAL. ATO DE ELIMINAÇÃO. LÍCITO. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em decidir acerca da possibilidade de o agravante participar das demais fases do concurso público destinado ao provimento de vagas para cargo público da Polícia Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital PMDF.
2. A ilegalidade da junta médica do concurso é verificada quando não explicitada, através de parecer, a avaliação dos exames complementares solicitados e apresentados pelo candidato, circunstância que não se vislumbra na hipótese em apreço.
3. No caso, o ato administrativo impugnado não está eivado de vício de ilegalidade, porque a doença de malformação congênita, que acomete a parte agravante, está expressamente prevista no edital do concurso público como condição que o incapacita.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.